Tribunal: TJPA
Processo: 0807708-43.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807708-43.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: AURICELIA DA SILVA FIALHO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. POSIÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AS VAGAS OFERECIDAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. QUANTIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE TRANSITORIEDADE. PRETERIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

No caso dos autos, a impetrante se classificou em 8° lugar no concurso público 001/2018 que oferecia 07 (sete) vagas para o cargo de professor de filosofia, porém a Administração Pública preferiu contratar temporariamente 12 (doze) professores sem comprovar a transitoriedade da suposta contratação temporária.

2.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), assentou que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato".

3.

No caso em exame, a apelante comprovou a existência de cargos vagos de professor de Filosofia em número maior que o previsto no edital de abertura do concurso, caracterizado em lançamento de processos seletivos para admissão em caráter temporário e nomeações para o mesmo cargo que superam, demasiadamente, a quantidade de vagas oferecidas no concurso público prestado pela impetrante, caracterizando a preterição.

4.

Assim resta evidente o direito líquido e certo protestado pela impetrante.

5.

Segurança concedida.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR interposto por AURICÉLIA DA SILVA FIALHO contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e da SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, que negaram a sua nomeação para o cargo que prestou concurso.

De acordo com a exordial, a impetrante foi aprovada no Concurso Público promovido pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC e SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, para o cargo de PROFESSOR CLASSE I NÍVEL – A – FILOSOFIA – URE 15, sendo que foram previstas 07 (sete) vagas no edital, mas ficou classificada na 8ª posição.

Ressalta que foram convocados e nomeados os candidatos classificados até a 7ª posição do certame, mas foram aprovados 09 (nove) candidatos. Afirma, ainda, a existência de pessoas contratadas precariamente no lugar de candidatos aprovados em concurso público, bem como a existência de cargos vagos disponíveis, fato que torna a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse, autorizando a impetração do presente
writ
.

Ademais, afirma que houve clara preterição de candidatos aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração, vez que, ante a existência de candidatos qualificados e aprovados, dentro do curto período de validade do certame, a Administração optou pela contratação temporária de novos servidores.

Desse modo, sustenta ser evidente que a autoridade impetrada preenche seu quadro funcional com contratados de forma precária e que a prática viola os princípios da igualdade, impessoalidade e isonomia, ante a realidade de aprovados em concurso, aptos a nomeação, e que a evidenciação da irregularidade convola sua expectativa em direito líquido e certo.

As autoridades impetradas prestaram informações. (Id. 2703838).

O Ministério Público emitiu parecer se pronunciando pela denegação da segurança (Id. 3241836 - Pág. 6).

No documento de Id. 8220697, o Impetrante aduz a existência de prova nova capaz de confirmar seu direto.

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0807708-43.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: AURICELIA DA SILVA FIALHO

IMPETRADOS: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A): Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Voto

Da análise dos autos, verifico que a impetrante objetivava com o presente
writ
a concessão de segurança para assegurar sua nomeação no cargo público, para o qual foi classificada em cadastro de reserva, Edital 001/2018 SEAD.

A impetrante aduziu que foram firmados e renovados contratos administrativos com professores, inclusive mediante Processo Seletivo Simplificado - PSS, que ensejaram preterição arbitrária, convertendo sua expectativa de nomeação em direito líquido e certo.

Inicialmente, cumpre ponderar que as provas colacionadas na inicial são suficientes para análise do pleito, sendo desnecessária a análise da suposta prova nova.

Pois bem, em que pese não haver ilegalidade, em princípio, na contratação de pessoal em caráter temporário pela Administração Pública para suprir necessidade temporária de serviço, a Suprema Corte de Justiça exige a existência do caráter temporário dos cargos ou que haja o requisito da transitoriedade da contratação.

Nessa linha, havendo aprovados em cadastro de reserva, para o cargo com as mesmas atribuições e com a mesma lotação dos temporários, restará caracterizada preterição a ensejar a violação de direito líquido e certo dos concursados.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 784), assentou que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato".

No caso em exame, a apelante comprovou, na inicial, a existência de cargos vagos de professor de Filosofia em número maior que o previsto no edital de abertura do concurso, e tal fato foi corroborado quando houve o lançamento de processos seletivos para admissão em caráter temporário e nomeações para o mesmo cargo que superam, demasiadamente, a quantidade de vagas oferecidas no concurso público prestado pela impetrante, caracterizando a preterição.
(ID 2186690 – pag. 2).

O Supremo Tribunal Federal definiu que não há ilegalidade, em princípio, na contratação de pessoal em caráter temporário pela Administração para suprir necessidade temporária de serviço, porém, se essa transitoriedade não se verificar, e se houver concurso público em vigor, com candidatos aprovados aguardando nomeação para cargo com as mesmas atribuições com a mesma lotação dos temporários, restará caracterizada preterição a ensejar a violação de direito líquido e certo dos concursados (MS

2013.027452-6, Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral, Tema 784).

Ora,
no caso dos autos, a professora impetrante se classificou em 8° lugar no concurso público 001/2018 SEAD que oferecia 07 (sete) vagas para o cargo de professor de filosofia, porém a Administração Pública preferiu contratar temporariamente 12 (doze) professores para o mesmo polo que a professora prestou o certame, sem comprovar a transitoriedade da suposta contratação temporária
, nem mesmo necessidade excepcional ou extraordinária que justificasse a contratação (Id. 2186690 pag. 2)

Em que pese, o STF considerar legal a contratação temporária para cargos de caráter permanente, como o de professor, a Suprema Corte exige a presença da transitoriedade do serviço a ser prestado, como por exemplo, a substituição transitória de professores afastado temporariamente por questões de saúde, licenças para estudo e demais afins. Situação inexistente no caso concreto, pois não consta qualquer justificativa nos autos, nesse sentido, que releve a contratação temporária. Cabal, portanto, a preterição da professora concursada em favor dos contratados temporariamente.

Nesse sentido é o posicionamento da Suprema Corte.

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º, INC. VII, DA LEI 6.915/1997 DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES POR TEMPO DETERMINADO. INTERPRETAÇÃO E EFEITO DAS EXPRESSÕES “NECESSIDADE TEMPORÁRIA” E “EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA SUPRIR ATIVIDADES PÚBLICAS DE NATUREZA PERMANENTE. TRANSITORIEDADE CARACTERIZADA. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. 1.
A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira
. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 2. A contratação destinada a atividade essencial e permanente do Estado não conduz, por si, ao reconhecimento da alegada inconstitucionalidade. Necessidade de exame sobre a transitoriedade da contratação e a excepcionalidade do interesse público que a justifica. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição. (ADI 3247, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014).”

Assim, a Suprema Corte entende que o art. 37, IX, da CF/88 autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse sentido, seguem os precedentes

STF. Plenário. ADI 3068, Rel. p/ Ac. Min. Eros Grau, julgado em 25/08/2004.

STF. Plenário. ADI 3247/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/3/2014 (Info 740).

Literalmente, a Carta Magna condiciona a constitucionalidade da Lei de contratação temporária à necessidade temporária de excepcional interesse público.

O art. 37, IX, prevê o seguinte:

“IX — A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

Assim, a existência de lei prevendo a contratação temporária não é o único requisito de validade para tais vínculos precários, pois conforme a Constituição e o posicionamento da Suprema Corte, para que a contratação seja válida, são necessárias a presença cumulativa das seguintes condições.

a)

tempo determinado

b)

objetivo de atender a uma necessidade temporária; e

c)

excepcional interesse público.

No caso dos autos, o Edital que embasou a contratação temporária, em nenhum momento especifica quais as necessidades temporárias ou transitórias e qual a excepcionalidade que justificasse as contratações em detrimento dos aprovados no certame Edital 001/2018-SEAD.

Vejamos a justificativa do Edital 001/2019 do Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária.

2.1. O PSS destina-se a atendimento de necessidade imediata para o Sistema Modular de Ensino, sendo 100 (cem) vagas e formação de cadastro reservam e para Ensino Regular somente formação de cadastro reserva, para efetivação de vínculo temporário da função DOCENTE, quando houver necessidade, para a
substituição de servidores desligados
,
aposentados
,
municípios onde não houve oferta de concurso e/ou de novas vagas
.

Ora, servidores desligados e aposentados, como sugere o edital, deve ser substituído por novos servidores efetivos, pois constituem vagas em aberto, não havendo, portanto, caráter de temporariedade, nem de transitoriedade, nem muito menos há necessidade excepcional a justificar a contratação precária.

Nesse sentido, os Ministros entendem que os editais e as próprias leis de contratação fogem aos ditames constitucionais quando justificam a contratação temporária de forma genérica e abrangente de profissionais para a realização de atividade essencial e permanente (magistério), sem descrever as situações excepcionais e transitórias que fundamentam esse ato, como calamidades e exonerações em massa, por exemplo, (STF. Plenário. RE 658026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 9/4/2014. Info 742).

Vislumbro ser o caso de reconhecimento do direito líquido e certo, pois a impetrante classificou-se na posição 8ª (oitava) entre as 07 vagas existentes e foram contratados 12 (doze professores) para além das vagas, fazendo presumir, a necessidade da nomeação, pela quantidade excessiva de professores contratados.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para que a impetrante seja nomeada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, ao cargo de professora a qual fez o concurso EDITAL Nº 01/2018 –SEAD, qual seja o de PROFESSOR CLASSE I NÍVEL A – FILOSOFIA - URE 15, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2023